Tribunal: STF
Processo: Rcl 57223
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. ATO ILÍCITO OCORRIDO ANTES DA TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO E ACÓRDÃO RESCIDENDO EM COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF DO MOMENTO EM QUE FOI PROFERIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3395. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário, interposto nos autos de ação rescisória, manteve decisão da Justiça do Trabalho que condenou a Administração Pública à indenização de servidor público em virtude de ato ilícito ocorrido em período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADI 3395 a decisão da Justiça do Trabalho que mantém a condenação da Administração Pública a indenizar servidor público em virtude de ato ilícito ocorrido em período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário. 



    III. Razões de decidir



    3. Na ADI 3395, restou assentado que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.



    4. Neste caso, o acórdão reclamado foi em sede de ação rescisória cujo acórdão rescindendo estava compatibilidade com a jurisprudência do STF do momento em que foi proferido (competência da Justiça trabalhista para processar e julgar ações que discutiam verbas trabalhistas), além de referir-se a verbas relativas a período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário.



    5. In casu, não se verifica, portanto, a aderência estrita entre o acórdão reclamado e a ADI 3395, o que demonstra a inadmissibilidade desta reclamação constitucional e impõe a manutenção da decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.